Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004321-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELLINGTON CARDOSO ALVES - CPF: 001.692.961-64 (ADVOGADO), DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 080.581.781-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JAQUELINA APARECIDA SANTI (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CARDOSO ALVES - CPF: 001.692.961-64 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E
INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INTRODUÇÃO DE DROGAS [50,4G DE COCAÍNA] E APARELHOS CELULARES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO STJ E TJMT -
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS - 20 (VINTE 0 ANOS) DE IDADE - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - PREMISSA DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- PERTINÊNCIA
-
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A introdução de drogas [50,4g de cocaína] e aparelhos celulares no interior de estabelecimento prisional justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC no 438.512/PR; TJMT, HC no 1012729-34.2018.8.11.0000)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza da droga apreendida - maconha - menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000), os predicados pessoais da paciente [jovem, endereço certo e estudante] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004321-49.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WELLINGTON CARDOSO ALVES

PACIENTE(S): DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1002172-51.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 349-A do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2 o paciente tem bons antecedentes,
“nunca respondeu a processo ou inquéritos policias”
, tem família constituída, endereço certo e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 76992477), com documentos (ID 79692484/ID 79692492).

O pedido liminar foi indeferido (ID 80217494).

O Juízo singular prestou informações

(ID 80845472).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 84189454)

É o relatório.

.+-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 3.2.2021, o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos agentes penais e do laudo de constatação preliminar.

Ressai das declarações prestadas nos autos pelos agentes penais: ‘QUE o suspeito é funcionário de uma empresa terceirizada prestadora de serviços de reforma na unidade prisional feminino; QUE a diretora da unidade, senhora Maria Giselma estava com uma desconfiança sobre o suspeito e solicitou que os policiais penais ficassem de olho no DOUGLAS ALMEIDA; QUE então na data de hoje ao entrar na unidade prisional feminina foi solicitado que o suspeito DOUGLAS passasse pelo equipamento do bodyscan para detectar se havia algo ilícito com o mesmo e foi encontrado em sua botina de trabalho uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, afirma que não sabe a diferença; QUE enquanto estavam realizando a revista no mesmo, a própria diretora encontrou na mochila do suspeito os objetos apreendidos, sendo diversos celulares, chips e carregadores; QUE informou ao suspeito Douglas que o mesmo estava preso, que seria encaminhado para a central de flagrantes para registro da ocorrência; QUE o suspeito foi conduzido algemado por receio de fuga e foi entregue sem lesões corporais’.

O Laudo de constatação preliminar no 3.14.2021.72906-01, constatou a presença 50,40 (cinquenta gramas e quarenta centigramas) de material com resultado positivo para Cocaína.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois foi abordado tentando entrar em estabelecimento prisional com entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Ademais, a conduta do autuado revela audácia e um total destemor em face da ação do Estado na inibição do tráfico de substâncias entorpecentes, pois há forte aparato de policiais e de agentes especialmente treinados na repressão de tais delitos, em visível afronta à disciplina do estabelecimento prisional e, consequentemente, da ordem pública. Outrossim, o autuado, de algum modo, contribuiria para a disseminação das drogas no interior do presídio, fazendo com que as pessoas que ali se encontram se envolvam ainda mais em atividades ilícitas.

Por fim, o delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06 imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - PJE NU 1001924-85.2021.8.11.0042)

Em 12.2.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente, por entender que
“a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que, supostamente, o acusado tentou adentrar nas dependências de uma Unidade Prisional, local onde prestava serviço como terceirizado, com considerável quantidade de entorpecentes (50,40g de COCAÍNA), além de seis aparelhos celulares
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - PJE NU 1001924-85.2021.8.11.0042).

Em 19.2.2021, a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente e da corré Yana Fois Coelho Alvarenga (PJE NU 1002172-51.2021.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada em 19.5.2021 e ação penal está na fase de apresentação de alegações finais (PJE NU 1002172-51.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 50,40g (cinquenta gramas e quarenta decigramas) de cocaína, 6 (seis) aparelhos celulares, 4 (quatro) carregadores e 5 (cinco)
chips
, durante revista no interior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

A introdução de drogas [50,4g de cocaína] e aparelhos celulares no interior de estabelecimento prisional justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 438.512/PR, Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2018; TJMT, HC no 1012729-34.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2018).

Todavia, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não registra anotações criminais pretéritas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
), tem 20 (vinte anos) de idade, endereço certo, qual seja
“avenida Gonçalo Antunes de Barros, no 3196, bairro Carumbé, Cuiabá/MT”
(ID 79692490), além exercer ocupação lícita como auxiliar de eletricista, na empresa J. de Lima Carvalho-ME, com anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, desde 15.10.2020 (ID 79692484).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [jovem, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021